Tribunal: TJMT
Processo: 0003924-42.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003924-42.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARISTELI GARCIA - CPF: 016.879.221-44 (VÍTIMA), RONALDO GEOVANE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 027.723.091-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO GEOVANE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTS. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL –PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AGRESSÃO NA FRENTE DE FILHA ADOLESCENTE DO CASAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE
–
CRITÉRIO

ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ultrapassado o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, a colheita de novos depoimentos é faculdade do juiz, caso considere as declarações imprescindíveis à busca da verdade real, o que, como visto, não ocorreu na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, segundo o qual o juiz pode, desde que o faça motivadamente, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Justifica o exame negativo das circunstâncias do delito, uma vez que a agressão à vítima ocorreu na presença da filha adolescente do casal, com a cena de violência em sua memória, causando efeitos emocionais nocivos.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003924-42.2019.8.11.0011

APELANTE: RONALDO GEOVANE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Geovane Oliveira Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação penal cód. 274106, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP, absolvendo-o das imputações do art. 147 do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de dois salários mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Nas razões recursais, ID. 85786965 e 85786966, suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença a partir da audiência de instrução sob alegação de cerceamento de defesa. Argumentou que a pessoa que a defesa pretende ouvir é imprescindível ao deslinde da demanda criminal porque pode, em tese, confirmar a versão do réu de que foi a vítima quem lhe atacou.

No mérito, alegou que houve discussão e agressões recíprocas, o que leva à dúvida sobre quem iniciou as agressões, bem como se o apelante tinha a intenção de lesionar a vítima. Aduziu, ainda, motivação inidônea a desvalorar as circunstâncias do delito,
“porque o fato de uma adolescente, filha do casal, ter presenciado o fato, não é bastante para considerar graves as circunstancias do delito, especialmente porque essa filha sequer foi ouvida em juízo.”
(
sic
).

Pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou o redimensionamento da pena-base, limitando-se o aumento em 1/8 (um oitavo) ou, subsidiariamente, para um sexto (1/6).

Em contrarrazões, ID. 85786971 a 85786973, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 86648965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO GEOVANE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva de testemunha.

Pois bem, durante audiência de instrução e julgamento,
em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o apelante,
a defesa requereu a conversão do julgamento em diligência para arrolar testemunha/informante que, segundo depoimento da vítima prestado em juízo, teria presenciado os fatos.

Não obstante, o magistrado indeferiu a prova oral porque entendeu desnecessária ao deslinde da controvérsia. Confira-se:

“Preliminarmente indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pela defesa, isso porque os relatos das partes são convergentes, ambos informam de igual forma a ocorrência da lesão no pé da vítima, bem como a ameaça de que “quando saísse da cadeia, iria pegar a vítima”. Assim, não há que se falar em versões contraditórias que necessitem de esclarecimentos. Ademais, precluso o prazo para arrolamento de testemunhas.”
(
sic
)

Nesse contexto, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de oitiva da testemunha indicada pela defesa em audiência. Além disso, ultrapassado o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, a colheita de novos depoimentos é faculdade do juiz, caso considere as declarações imprescindíveis à busca da verdade real, o que, como visto, não ocorreu na espécie.

Outrossim, na qualidade de destinatário da prova, ele é quem melhor pode avaliar a pertinência do elemento probatório ao caso sub judice, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, segundo o qual o juiz pode, desde que o faça motivadamente, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).

4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões de fls 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC 126.281/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 2. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESPECIFICIDADE DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6. PENA REDIMENSIONADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, de diligências e provas requeridas pelas partes que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem influência ao deslinde do feito.

3. Incumbe à parte demonstrar a real necessidade da prova indeferida, não sendo suficiente a mera alegação de cerceamento de defesa para que se reconheça a nulidade alegada.

(...).”
(HC 519.347/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Com essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência probatória ou ao redimensionamento da pena-base.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 63103688:

“1o Fato:

No dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 06h10min, na Rua Teodoro do Prado, n. 4112, bairro Parque Morumbi, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Ronaldo Geovane Oliveira Carvalho ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Maristeli Garcia, causando-lhe lesão corporal
, conforme Boletim de Ocorrência (fl. 04-IP), Termo de Declarações (fl. 09-IP) e Exame de Corpo de Delito (fl. 16-IP).

2° Fato:

Nas mesmas condições da data e local, o denunciado Ronaldo Geovane Oliveira Carvalho ameaçou sua ex-convivente Maristeli Garcia, de causar-lhes mal injusto e grave,
conforme Boletim de Ocorrência (fl. 04-IP) e Termo de Declarações (fl. 09-IP).

Histórico dos Fatos:

Restou apurado que o denunciado Ronaldo e a vítima Maristeli mantiveram união estável por 18 (dezoito) anos, sendo que dessa relação tiveram duas filhas, encontrando-se separados há cerca de 04 (quatro) meses.

Constatou-se que, no dia 08 de dezembro de 2019, o denunciado foi até a residência de Maristeli altamente embriagado e gritando muito, oportunidade em que quebrou alguns objetos da casa e agrediu a vítima com um cabo de vassoura, causando-lhe lesões no pé direito,
conforme Exame de Corpo de Delito (fl. 16-IP).

Ato contínuo, o denunciado ameaçou a ofendida de morte, momento em que a filha do casal ligou para a polícia militar que, ao chegar no local, realizou a prisão em flagrante do agressor.”
(
sic
, ID. 85784979)

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 5 e 6 do ID. 85784981, pelo Pedido de Providências Protetivas, p. 3 e 4 do ID. 85784983, pelo Exame de Corpo de Delito, p. 7 e 8 do ID. 85784992, além da prova oral produzida.

Na delegacia, apelante confessou ter jogado algum objeto na vítima, dando a sua versão dos fatos:

“QUE admite que chegou na casa de Maristeli sob efeito de álcool e diz que ela o atendeu com a porta aberta; QUE nega ter arrombado a porta da casa de Maristeli; QUE foi recebido por Maristeli com o lançamento de uma latinha de cerveja; QUE em seguida Maristeli apoderou-se de um cabo de vassoura e o golpeou contra o interrogado; QUE não sabe dizer o objeto, mas se recorda de ter jogado alguma coisa contra Maristeli que veio a ferir o dedo do pé direito. Que nega ter ameaçado Maristeli, admitindo apenas ter discutido com ela.”
(
sic
, p. 6 e 7 do ID. 85784983)

Na fase judicial, o apelante i
nformou que chegou na residência da vítima e esta o recebeu jogando uma latinha de cerveja e ele então pegou um cabo de vassoura e acertou objetos e o pé da vítima. Contou que dentro da viatura policial falou para a vítima “quando eu sair da prisão eu vou te pegar”. Estava embriagado e não sabia o que queria dizer com isso. (depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, a vítima Maristeli Garcia narrou, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“QUE conviveu com Ronaldo Geovane por 18 (dezoito) anos, e tem em comum duas filhas, sendo uma filha com dezesseis anos e uma de treze anos; QUE se encontra separada dele há três meses, tendo em vista que ele saiu de casa para conviver com outra mulher; QUE hoje Ronaldo compareceu na casa da declarante altamente embriagado e gritava muito e entrou na casa da declarante e começou a quebrar as coisas da casa; QUE quebrou a TV, ventilador e ainda bateu na declarante com um cabo de vassoura; QUE ao ver aquela confusão toda, a filha de dezesseis anos ligou para a polícia; QUE além de agredir fisicamente a declarante, Ronaldo também lhe fez ameaças de morte; QUE Ronaldo é usuário de drogas e alcoólatra; QUE a declarante se encontra com o dedo do pé direito cortado, pois Ronaldo a golpeou com um cabo de vassoura; QUE a declarante requer medida protetiva e deseja representar Ronaldo pelo crime de ameaça.”
(
sic
, p. 7 do ID. 85784982)

“No dia dos fatos o acusado chegou na residência da vítima brigando com esta e gritando, quebrou uma vassoura e começou a quebrar objetos na residência. Quebrou uma televisão que não teve conserto. Quebrou um ventilador e depois consertou. Bateu com o cabo de vassoura no pé da vítima que gerou um corte.”
(depoimento transcrito na sentença)

Letícia Gonçalves de Matos Pacheco, policial militar condutora do flagrante, descreveu a ocorrência:

“Nesta manhã a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica; QUE no local a vítima relatou que há aproximadamente 04 (quatro) meses está separada do suspeito e que hoje chegou em sua residência embriagado e ordenando para que ela lhe entregasse o aparelho de som; QUE diante da negativa o suspeito arrombou a porta da residência, pegou uma vassoura e começou a agredir a vítima e a sua filha, e em seguida quebrou um aparelho de som e uma televisão, e de posse de uma faca ameaçou a vítima de morte e posteriormente deitou na cama e dormiu; QUE no momento em que a equipe chegou no local encontrou o suspeito dormindo no quarto, ocasião em que fez a condução dele para elaboração do boletim de ocorrência e fez sua apresentação a autoridade policial para as providências que o case requer; QUE apresenta também a vítima com um corte no dedo do pé direito e o suspeito com pequenas escoriações no braço proveniente da luta corporal com a vítima.”
(
sic
, p. 2 do ID. 85784982)

Sob o crivo do contraditório, a PM Letícia Gonçalves de Matos Pacheco relatou que por volta das 6h00min receberam solicitação via 190 da ocorrência de violência doméstica, deslocaram até o local, a vítima relatou que estava separada do acusado, o qual chegou embriagado e exaltado querendo um som, diante da recusa da vítima, ele pegou um cabo de vassoura e tentou agredi-la, depois a ameaçou de morte, como estava muito embriagado deitou e dormiu lá mesmo, quando a guarnição chegou, estava dormindo. Não conseguiram entrevistá-lo em razão do estado de alcoolismo que se encontrava. (depoimento transcrito na sentença)

No mesmo sentido, o policial militar Alexsander Artiago Oliveira relatou que a vítima sofreu agressões físicas do apelante e apresentava um corte no pé direito. (ID. 85784982)

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima – escoriações na região do 1o pododáctilo do pé direito medindo 0,5cm x 0,5 cm – foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito (p. 7 e 8 do ID. 85784992), Mapa Topográfico de Lesões (ID 85784993), termo de declaração da vítima e testemunhos policiais.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e no depoimento dos policiais, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Ronaldo Geovane Oliveira Carvalho nas sanções do arts. 129
, §9o, do Código Penal.

Outrossim, analiso a dosimetria da pena.

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base do apelante em 7 (sete) meses
e 3 (três) dias de detenção
, com a seguinte fundamentação:

“a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que os fatos foram perpetrados pelo acusado na presença da filha do casal, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, a qual socorreu a genitora;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa, de modo que sua valorização é neutra.”

Justifica o exame negativo das circunstâncias do delito, uma vez que a agressão à vítima ocorreu na presença da filha adolescente do casal, com a cena de violência em sua memória, causando efeitos emocionais nocivos.

No tocante ao
quantum
de aumento da pena-base, ao contrário do alegado pelo apelante, foi observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com o cálculo da

fração de elevação sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo penal.

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

No entanto, não se trata de um critério matemático, mas meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada
.

Quanto ao tema, transcreve-se o julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA (PENA-BASE) QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A extensão das lesões causadas na vítima e a brutalidade do crime, extraída do fato de que as agressões prosseguiram com a vítima já caída, consubstanciam fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade no crime de tentativa de homicídio.

2. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático.

3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).

4. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em ilegalidade na fixação da pena-base.5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020) (sem grifo no original)

Desse modo, mantém-se a pena-base fixada na sentença, consistente em 7 (sete) meses
e 3 (três) dias de detenção
.

Na 2a fase, a pena foi devidamente minorada em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena provisória em 5 (cinco) meses de 27 (vinte e sete) dias de detenção.

A pena provisória foi transformada em definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, com a fixação de regime inicial aberto.

É cediço que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(Súmula 588 do STJ)

No entanto, o magistrado efetuou a substituição da pena pel
o pagamento de dois salários mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local e,
na ausência de
recurso ministerial e já beneficiado o apelante, mantém-se em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021